Tribunal: TJMT
Processo: 1025657-67.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025657-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JUCELINO PEREIRA LEITE - CPF: 706.252.988-53 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1025657-67.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente/Recorrido:
JUCELINO PEREIRA LEITE.

Recorrida/Recorrente:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DO CRÉDITO. EXCLUSÃO DO DANO MORAL POR FALTA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO
.
RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença que, homologando projeto elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 907,11 e condenando a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A parte autora pretende a majoração da indenização por danos morais.

A parte reclamada impugna a existência de ato ilícito, sua responsabilidade pela inscrição, a validade da cessão de crédito, inexistência de dano moral e o valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a legitimidade da negativação com base em cessão válida de crédito; e (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável diante da ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré não juntou aos autos o instrumento de cessão de crédito firmado com o banco cedente, não se desincumbindo do ônus da prova de fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que torna indevida a negativação.

Embora comprovada a inscrição indevida, o autor não apresentou extratos dos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), o que impede a verificação de outras eventuais negativações anteriores ou contemporâneas.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT e a Súmula 52 orientam que a ausência desses documentos inviabiliza o reconhecimento do dano moral.

A negativa de indenização por dano moral decorre da ausência de prova efetiva do abalo sofrido, afastando a configuração automática (
in re ipsa
) do dano.

Inexistem nos autos elementos que justifiquem a majoração da indenização anteriormente arbitrada, razão pela qual o recurso do autor deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A parte ré que não comprova a cessão válida de crédito responde pela inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.

3. O dano moral não decorre automaticamente da negativação indevida, sendo necessária a comprovação de sua repercussão no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula nº 52; TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; STJ, AgInt no REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 310017940, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 907,11 (novecentos e sete reais e onze centavos).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA, conforme dispõe o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora, conforme o artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1)

Inexistência de ato ilícito - contratação regular;

2)

Ausência de responsabilidade da recorrente – culpa de terceiro;

3)

Validade da cessão de crédito;

4)

Ausência
de danos morais.

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 310017949), o recorrido/autor refuta os fundamentos da peça recursal.

A reclamada deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 310017943).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 907,11 (novecentos e sete reais e onze centavos)
, o qual alega desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 310017933/

310017935), juntou aos autos telas sistêmicas, contrato de abertura de conta corrente e termo de adesão a produtos e serviços, assinados digitalmente.

No entanto,
não logrou êxito em comprovar a alegada cessão de crédito,
porquanto
deixou de apresentar o respectivo termo de cessão firmado com o banco cedente
.

Desse modo, a demandada
não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo,
indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025